Tribunal: STF
Processo: Rcl 51004
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito civil e processual civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário (temas 339, 660 e 424). 4. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 5. Não demonstração de teratologia. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. Não cabimento. 7. Embargos de declaração rejeitados.